Tribunal: TJDFT
Processo: 0715826-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715826-87.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JULIA CESAR OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: JOSEFA CESAR DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A autora agrava do capítulo da decisão saneadora da 7a Vara da Fazenda Pública (id 35402835 – p. 73-74) que fixou como ponto controvertido “a existência de erro no tratamento médico realizado na autora, na rede pública de saúde do Distrito Federal”. Preliminarmente, sustenta a taxatividade mitigada do CPC 1.015. No mérito, alega, em suma, equívoco na fixação do ponto controvertido e ausência de fundamentação, pois causa do dano não decorreu do tratamento – cirurgia de apendicite – mas, sim, da demora excessiva no diagnóstico da patologia que a acometia e na reversão da colostomia efetuada após a cirurgia. Requer o efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. Decisão saneadora que fixa o ponto controvertido n fase cognitiva não comporta agravo de instrumento, pois alheia ao rol taxativo do CPC 1.015, cuja excepcional atenuação não se justifica no caso, uma vez que não há risco de dano que não possa ser reparado em eventual apelação, o que atrai juízo negativo de admissibilidade ao agravo de instrumento. A propósito, atente-se ao precedente da Corte: EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGI. DECISÃO QUE NÃO CONHECE O RECURSO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ATO IMPUGNADO. SANEAMENTO DO PROCESSO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO DIPLOMA ADJETIVO. TAXATIVIDADE MITIGADA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO DE INVIABILIZAÇÃO DO PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - O artigo 1.015 do Diploma Adjetivo comporta rol dotado de taxatividade, cuja mitigação, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível em casos excepcionalíssimos, em que haja demonstração concreta de inviabilidade de se aguardar o término da marcha processual perante a primeira instância para se apreciar certas e determinadas matérias, sob pena de prejudicialidade. 2 - Cuidando-se de decisão referente ao mero saneamento do Feito originário, por meio da qual, dentre outros temas, foi delimitada a matéria a ser objeto de produção probatória, é descabida a interposição de Agravo de Instrumento, haja vista que tal questão não acarreta prejuízo imediato e irreparável ao regular deslinde do Feito, nada impedindo que seja, oportunamente, reapreciada por este Tribunal de Justiça quando do exame sobre a (im)pertinência das razões ou contrarrazões da Apelação eventualmente interposta. 3 - A decisão interlocutória agravada não julgou parcialmente o mérito da demanda, mas apenas fixou os pontos controvertidos da lide, não sendo cabível, portanto, a interposição de Agravo de Instrumento. Agravo Interno desprovido. (5a T. Cível, ac. 1.333.018, Des. Angelo Passareli, julgado em 2021). Logo, é inadmissível o presente recurso. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator